Tribunal: TJBA
Processo: 8007985-85.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007985-85.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: WILSON FEITOSA DE BRITO

Advogado(s)
:
IURI VASCONCELOS BARROS DE BRITO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença rejeitando alegação de prescrição intercorrente em execução ajuizada sob a vigência do CPC/1973.

O embargante sustenta omissão do acórdão quanto: (i) à alegada fluência automática do prazo prescricional após o deferimento da citação por edital sem diligência do exequente; e (ii) à imputação da demora exclusivamente ao Judiciário.

O recurso busca, na realidade, reabrir discussão sobre matéria já decidida, sob o pretexto de prequestionamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, em relação à alegação de prescrição intercorrente e à responsabilidade do Judiciário pela demora na citação.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração têm função integrativa e não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou expressamente a questão da prescrição intercorrente, aplicando a tese firmada pelo STJ no REsp 1.604.412/SC (IAC), que condiciona a fluência do prazo prescricional à prévia suspensão do processo.

Constatou-se nos autos que não houve suspensão judicial do processo nem inércia do exequente, mas paralisação atribuída ao próprio Judiciário, razão pela qual não se configurou a prescrição intercorrente.

Não se verifica omissão quanto ao argumento de prequestionamento, sendo certo que, conforme art. 1.025 do CPC, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Jurisprudência do STJ afasta a utilização dos embargos declaratórios como meio de reexame da causa (EDROMS 10296/SC, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 09.10.2000).

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.”
“2. A configuração da prescrição intercorrente, sob a égide do CPC/1973, exige a suspensão do processo e a inércia do exequente após intimação pessoal, circunstâncias não verificadas no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/1973, art. 535; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CC/2002, art. 202, p.u.; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 2º; CPC/2015, art. 921, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.604.412/SC (IAC), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 27.06.2018; STJ, EDROMS 10296/SC, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, 5ª T., DJU 09.10.2000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
referente à Apelação n.º 8007985-85.2021.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista, em que são partes, como Embargante,
WILSON FEITOSA DE BRITO

e, como Embargado,

BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia
, por votação unânime de sua Turma Julgadora,
EM REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM01